Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013426-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIELI SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 036.906.261-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DESMEMBRAMENTO DE DÍVIDA E DANO MORAL” – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial à prova do requerimento pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal. 2. Não se pode condicionar a ligação/religação da energia elétrica ou o cadastro da unidade consumidora em nome da adquirente do imóvel à quitação de débito em nome de terceiro, uma vez que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não se vinculam ao imóvel, tratando-se de obrigação pessoal, que, por isso, deve ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço. 3.
“O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora”
(STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020). 4. Considerando que a ativação da unidade consumidora somente ocorreu após a determinação judicial, sendo a autora/apelada privada do serviço essencial de energia elétrica por mais de seis meses, resta caracterizada a abusividade da conduta praticada pela Concessionária/apelante e, por consequência o dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor. Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o
dano moral
causado. 5. O valor indenizatório deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013426-29.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito com Desmembramento de Dívida e Dano Moral”
(Número Único 1013426-29.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ADRIELI SANTOS DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido para
“declarar a inexigibilidade dos débitos anteriores à ocupação da autora no imóvel”
, bem como para condenar a ré
“ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença”
. A sentença ainda condenou a Concessionária/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 52286987).

A apelante
alega que não houve falha na prestação de serviço e sustenta a inocorrência da prática de ato ilícito pela Concessionária, afirmando que não foi comprovada a negativa de atendimento ao pedido de religação da energia elétrica no imóvel da parte autora/apelada, tampouco a alegação de que houve pedido de transferência de titularidade e religação de energia no imóvel em questão, e que o mesmo não tenha sido atendido em razão de existência de débitos não adimplidos pelo antigo ocupante do imóvel, não havendo nos autos comprovante de negativa de solicitação ou número de protocolo de atendimento.

Discorre que
“todo o procedimento adotado pela recorrente obedece estritamente o que preconiza a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 27, que o consumidor que deseja efetuar a solicitação de fornecimento de energia, deve comprovar a posse ou a propriedade do imóvel referente à UC em questão”
(
sic
- cf. Id. no 52286990 - pág. 3).

Assim, reafirma que não praticou qualquer ato ilícito gerador do dever de indenizar, diz que não foi comprovado o alegado dano moral, questionando ainda o valor fixado a título de indenização, reputando-o excessivo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito da autora/apelada, ou reduzido o valor da indenização fixada (cf. Id. no 52286990).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 52286994, a apelada combate os fundamentos e pedidos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação em 17/05/2018, expondo que em 07/11/2017 adquiriu de Cleudair Aparecido Marques da Silva o imóvel localizado na Rua 44, Quadra 205, no 12, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, e que, ao solicitar à Concessionária/ré a instalação de unidade consumidora, teve seu pedido negado, sob a justificativa de existência de débitos anteriores referentes ao consumo de energia elétrica no imóvel em questão (UC no 6/1026526-2), sendo condicionada a autorização da instalação à quitação da dívida, razão pela qual pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito preexistente e a instalação de unidade consumidora no imóvel, além de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da negativa.

A MMa. juíza concedeu a tutela de urgência pretendida, determinando a

instalação e/ou religação da unidade consumidora no imóvel da autora, sob pena de multa diária (cf. Id. no
52286961
).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que
julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade dos débitos anteriores à ocupação da autora no imóvel e condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, que fixou em R$3.000,00 (cf. Id. no 52286987).

O caso do autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária provar a regularidade da prestação do serviço.

A autora comprovou a aquisição do imóvel por meio de
“Contrato de Compromissário Comprador e Compromitente Vendedor”
celebrado em 07/11/2017 com o antigo possuidor, com firma reconhecida em Cartório (cf. Id. no 52286960 - pág. 1/4), comprovando, pois, a posse do imóvel referente à unidade consumidora em questão, bem como a existência de débitos de energia elétrica pendentes, relativos a período anterior à aquisição (cf. Id. no 52286960 - pág. 18/29), sendo que a ativação da unidade consumidora somente foi realizada em 11/07/2018, após a citação e intimação da Concessionária/ré acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência (cf. Id. no 52286980 - pág. 1).

Preambularmente, considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o pleito autoral, no sentido de que seria imprescindível a comprovação da prévia solicitação administrativa da instalação/religação da energia elétrica no imóvel da autora, relembro que não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial à prova do requerimento pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal.

Outrossim, é certo que não se pode condicionar a ligação/religação da energia elétrica ou o cadastro da unidade consumidora em nome da adquirente do imóvel à quitação de débito em nome de terceiro, uma vez que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não se vinculam ao imóvel, tratando-se de obrigação pessoal, que, por isso, deve ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço, seu exclusivo beneficiário. Assim, devem prevalecer a declaração da inexigibilidade do débito preexistente à ocupação do imóvel pela autora e a determinação de reativação da unidade consumidora.

Nesse sentido é o entendimento do eg. STJ:
“O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora”
(STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).

Por outro lado, considerando que a ativação da unidade consumidora somente ocorreu após a determinação judicial, sendo a autora/apelada privada do serviço essencial de energia elétrica por mais de seis meses, resta caracterizada a abusividade da conduta praticada pela Concessionária/apelante e, por consequência o dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.

Nesse sentido:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017).

Quanto ao valor indenizatório, o mesmo deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Assim, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a ponto de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do ato, nem elevado de forma a se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para a sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020